Tribunal: STF
Processo: Rcl 54839
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Canoas, em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo 0020537-88.2022.5.04.0202.



     Na petição inicial, o reclamante, sustenta, em síntese, que: 



    “(...) a decisão reclamada determinou a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de verbas rescisórias e salário-maternidade de empregada de empresa terceirizada, sem sequer examinar a ocorrência de culpa na fiscalização, em total contradição com as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16, do RE nº 760.931 e das ADPF nº 275 e 485”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência do pedido e a cassação do ato impugnado “para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485”. (eDOC 1, p. 49)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)



    Citada, Kelly da Silva Silveira, beneficiária da ação, deixou de apresentar contestação. (eDOC 14)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB E 485/AP, NA ADC 16/DF E NO RE 760.931/DF. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se firmou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta passou a substituir a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando a reclamação a submeter-se ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Precedentes. 2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 3. Incabível reclamação quando ausente a aderência estrita entre as decisões paradigmas e o ato reclamado. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 16, p.1)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    No caso, alega-se transgressão ao decidido nos julgamentos da ADC 16, do RE-RG 760.931(tema 246) e das ADPFs 485 e 275.



    Passo à análise.



    De início, verifico que não merece prosperar à alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 485 e 275. 



    Isso porque no julgamento da ADPF 485 (rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021), esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. O acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei) 



    De igual modo, no julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno), assentou-se que:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (grifei)



    Na hipótese dos autos, observa-se que o ato impugnado não impôs ordem de constrição judicial em desfavor do ente municipal. Nesse sentido: 



    “(...)



    Requer a reclamante, em sede de antecipação de tutela, que as reclamadas regularizem os depósitos do FGTS, efetuem o pagamento dos salários atrasados, e que seja declarada a rescisão indireta, com a consequente obrigação do pagamento das verbas rescisórias devidas. 



    Requer ainda o pagamento de salários decorrentes de indenização da estabilidade gestacional, e a emissão das guias para liberação do FGTS e encaminhamento do seguro desemprego, além da baixa na CTPS da reclamante. 



    (…)



    Analiso. 



    (...)



    É de conhecimento público que o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem, por onde os recursos públicos apenas transitavam, para instantaneamente caírem nas contas de fornecedores e empregados, tudo conforme sentença proferida no processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203 e no acórdão da 1ª Turma do TRT4, nº 0020658-61.2018.5.04.0201). 



    Também é de conhecimento público que, em 2018, os administradores da GAMP foram presos e, por força de uma ação cível em que debatida a nulidade de sua contratação pelo Município, foi ordenada a intervenção deste nos contratos da GAMP em Canoas, para atuar como se GAMP fosse, de 2018 a janeiro de 2022. Tal relação se rompeu em janeiro de 2022, sendo substituída a GAMP por outras empresas e rompidos os contratos de emprego sem pagamento das verbas rescisórias pelo município-interventor.



    Assim, defiro o requerimento da autora para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, sem justo motivo, nos termos do art. 483, alínea “d”, na data de 20 de junho de 2022, a fim determinar que o Município de Canoas pague as verbas rescisórias e salariais apontadas na petição inicial, no prazo de 5 dias, bem como seja expedido alvará para saque do FGTS e encaminhamento do seguro-desemprego”. (eDOC 5, p. 1-2; grifei)



    Ora, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    Desse modo, entendo inexistir “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos julgamentos das ADPFs 485 e 275, o que torna inviável, no ponto, o pedido formulado na presente reclamação.



    Com relação ao suposto desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), a alegação também não merece prosperar. 



    Quanto ao ponto, convém rememorar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 



    Observa-se que a decisão reclamada não tratou dessa específica questão. Depreende-se, do acima demonstrado, que o ato reclamado, ao reconhecer a ocorrência de rescisão indireta do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, sem justo motivo, limitou-se a determinar o pagamento das verbas rescisórias e salariais devidas à trabalhadora. Nesses termos: 



    Não há, portanto, “estrita aderência” entre o ato reclamado e o objeto das decisões proferidas nos julgamentos das ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente